Tribunal: TJES
Processo: 5003187-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003187-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SABRINA RAMOS PINTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DEPENDENTE QUÍMICO – LEI Nº 10.216/2001 – AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei nº 13.840/2019, ao dispor sobre as condições de atenção aos usuários ou dependentes de substâncias que causam dependência química, estabelece no § 6º do art. 23-A que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial, o que evidencia o seu caráter excepcional, de modo que conforme dispõe o artigo 6º da Lei 10.216/2001 a internação psiquiátrica será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos e poderá ser de três tipos, a depender do caso: voluntária, involuntária e compulsória.

2. A internação compulsória (por determinação do juiz) é medida gravíssima, porquanto restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que não pode ser concedida sem laudo médico circunstanciado e atual elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento.

3. Depreende-se dos autos que não há indicação médica técnica da necessidade de internação compulsória, mas sim o documento apresentado descreve os relatos da família da paciente e a solicitação de internação involuntária dos seus familiares.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003187-92.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
SABRINA RAMOS PINTO E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante nos autos da
ação de internação compulsória nº 5000286-04.2024.8.08.0049
ajuizada por
SABRINA RAMOS PINTO
e
WELLINGTON BERUD CHRISTO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
objetivando a internação compulsória de MARINETI BERUD CHRISTO, que
deferiu a tutela de urgência para decretar a sua internação compulsória determinando que agravante a providencie, no prazo de setenta e duas horas.

Em suas razões, o Estado agravante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos exigidos em lei para a medida de internação compulsória (art. 6º da Lei Federal nº 10.216/2001 e art. 3º da Lei Estadual nº 10.987/2019) diante da ausência de laudo médico circunstanciado, uma vez que o laudo médico apresentado foi confeccionado com ausência de contato direto e pessoal do médico com a paciente, baseando-se tão somente em informações de terceiros.

Argumenta que, no caso, o médico não examinou a paciente, não sendo possível aferir com certeza se as declarações que constam no laudo correspondem à sua realidade clínica.

Assim, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a suspender os efeitos da decisão recorrida, e no mérito, a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido de tutela de urgência.

Decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo recursal.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

Parecer ministerial pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem, analisando detidamente os autos, concluo por ratificar o entendimento exarado por ocasião do deferimento do efeito suspensivo recursal.

Inicialmente, destaca-se que a Lei nº 13.840/2019, ao dispor sobre as condições de atenção aos usuários ou dependentes de substâncias que causam dependência química, estabelece no § 6º do art. 23-A que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial,
o que evidencia o seu caráter excepcional
.

E, conforme dispõe o artigo 6º da Lei 10.216/2001 a internação psiquiátrica será realizada mediante
laudo médico circunstanciado
que caracterize os seus motivos e poderá ser de três tipos, a depender do caso: voluntária, involuntária e compulsória.

Assim sendo, a internação compulsória (por determinação do juiz) é medida gravíssima, porquanto restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que não pode ser concedida sem laudo médico circunstanciado e atual elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento.

Na hipótese dos autos, o laudo médico apresentado para embasar a medida de internação compulsória indica que
a nora da paciente
pediu ajuda

relatando
que a tentativa medicamentosa não está respondendo bem sobre o abuso de bebidas alcoólicas
.

No laudo médico consta, ainda, que
a família
relata
exaustão mental e física na tentativa de ajudar a paciente em sua recuperação, porém, a mesma se encontra relutante e com comportamentos que levam perigo para si e para terceiros e devido a isso
familiares solicitam internação involuntária
para que a paciente possa ter melhor acompanhamento e por tempo integral na tentativa de sua recuperação.

Desta feita, infere-se que
não
há indicação médica técnica da necessidade de internação compulsória, mas sim o documento apresentado descreve os relatos da família da paciente e a solicitação de internação involuntária dos seus familiares.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO ATESTANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DA INTERNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) No que atine à internação compulsória, sob a responsabilidade estatal, é sabido que, com o advento da Lei nº 10.216/01, a internação psiquiátrica voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Com efeito, por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende. 2)
Na hipótese, verifica-se que o laudo médico juntado ao feito não é suficientemente circunstanciado, uma vez que não aponta a insuficiência dos recursos extra-hospitalares ou especifica a emergência e os riscos que poderiam ocorrer acaso a internação não seja efetivada. Na verdade, a médica limitou-se a indicar a medida de internação compulsória, sem descriminar se e quando o paciente submeteu-se a tratamento ambulatorial, ou por quantos dias. O laudo médico tampouco aponta os motivos que justificariam a internação compulsória urgente e quais seriam os riscos acaso a medida gravíssima não fosse efetivada
. 3) Recurso conhecido e não provido. (TJES; 4ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 5028422-82.2022.8.08.0048; Relatora: Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira; julgado em 25/10/2023).

Portanto, diante da ausência de laudo médico circunstanciado, deve ser provido o recurso para cassar a decisão que concedeu a tutela de urgência agravada.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso para cassar a tutela de urgência concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 08 a 12.07.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões